Tribunal: TJES
Processo: 5010011-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010011-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010011-83.2025.8.08.0048

RECORRENTES: MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA

RECORRIDOS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
14662176, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

A sentença objurgada
extinguiu o feito em razão de abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias
.
Concessa venia
, a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante não condiz com a realidade processual. Isso porque a audiência de conciliação foi realizada em 02/06/2025 (id 14662173), a parte requerente peticionou em 16/06/2025 postulando pela decretação de revelia da demandada (id 14662175) e a sentença terminativa foi proferida dois dias depois dessa petição, em 18/06/2025 (id 14662176).

Esse histórico afasta o quadro de abandono da causa, pelo que as razões recursais merecem acolhimento para se
anular a sentença por erro processual (
error in procedendo
)
.

Isso posto, verifico que o feito possui condições de julgamento no estado em que encontra, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC. Assim, passo à análise do mérito da ação.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”, incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Observo que consta A.R. no id 14662170 demonstrando a regular citação da parte Requerida/Recorrida, contudo, mesmo devidamente citada, não se manifestou nos autos.

Ante a inércia da parte demandada e não se aplicando nenhuma das exceções previstas no art. 345 do CPC,
decreto a revelia da parte
, atraindo-se os efeitos previstos no art. 20 da Lei 9.9099/95 e art. 344 do CDC.

Cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbiria única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Comprovação essa que deve abranger a manifestação de vontade livre e desimpedida a partir de informações claras sobre o serviço contratado (art. 6º, III, art. 8º, art. 14, e art. 31 todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, tenho que as alegações autorais possuem verossimilhança. O histórico de créditos constante no id 14662161 comprova a existência dos descontos combatidos nestes autos.

De outro lado, o polo requerido não cumpriu com seu dever de comprovar a existência de manifestação de vontade informada, livre e desimpedida quanto à autorização para descontos, uma vez que sequer se manifestou nos autos.

Desse modo, dispensando-se elucubrações desnecessárias,
é o caso de acolher a pretensão da Recorrente quanto à declaração de ilegalidade da cobrança intitulada “CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”,
sendo consequência lógica a restituição dos valores indevidamente subtraídos dos vencimentos da Recorrente.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida, nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de execução de sentença por meio de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

Ainda em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer
em dobro
, na forma do artigo 42, p. único do CDC, seguindo entendimento já pacificado na jurisprudência, conforme citado acima.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da privação indevida de valores de natureza alimentar,
causando sofrimento e angústia ao Requerente, que se trata de pessoa idosa e cuja remuneração destina-se a sua subsistência. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Maria de Lourdes Santos Souza
, anulando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para
JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, como consequência:

(i)
DECLARO
a ilegalidade do desconto intitulado
“CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”
e
DETERMINO
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(ii)
CONDENO
a requerida a
restituir, em dobro
, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iii)
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)